Tribunal: TJDFT
Processo: 0703584-03.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO NO CASO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o, CPC.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
2. Na distribuição da responsabilidade pelas verbas processuais, não há cogitar de ônus unicamente pela análise da parte que restou vencida, mas, também, pelas razões que justificaram a movimentação da máquina judiciária.
3. A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa.
4. No Tema 1.076 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide.
5. No caso, é indevida a fixação de honorários advocatícios por equidade, seja pela inexistência de condenação ao pagamento de quantia determinada, seja por não se tratar de demanda com proveito econômico inestimável ou irrisório. Destarte, os honorários devem ser arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa.
6. Apelação da autora conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e provida em parte.